Tribunal: TJMT
Processo: 0033463-57.2019.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0033463-57.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIO CESAR DOS SANTOS SOUZA - CPF: 059.633.341-28 (APELANTE), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E RESTITUIÇÃO DO VALOR APREENDIDO
– IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO ALIADA ÀS PROVAS TESTEMUNHAIS COLHIDAS E DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – ENUNCIADO N. 11 DO TJMT – COMPROVADA A ASSOCIAÇÃO DO RÉU A OUTROS INDIVÍDUOS VISANDO A TRAFICÂNCIA – VALOR APREENDIDO DE ORIGEM ILÍCITA – APREENDIDA ELEVADA QUANTIA EM DINHEIRO PROVENIENTE DO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a condenação quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito de associação para o tráfico de drogas, o qual ficou amplamente demonstrado nos autos, inclusive pela confissão extrajudicial do acusado, que foi corroborada por provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, incluindo depoimentos de testemunhas e dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos.

A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova (Enunciado n. 11 do TJMT).

É inviável a restituição do dinheiro apreendido com o réu quando comprovada a sua origem ilícita, pois foi preso em flagrante delito na posse de exorbitante quantia em dinheiro (R$ 15.000,00) que recebeu por beneficiar a traficância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Júlio César dos Santos Souza

contra a sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT, no processo n.

1986-07.2018.8.11.0024 (código 105231), que o condenou pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, impondo-lhe a pena de 3 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa, no regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição ante a insuficiência probatória e a restituição dos valores apreendidos (Id. 156416286).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pleiteia o desprovimento do recurso (Id. 156416291).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 157749189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Júlio César dos Santos Souza
como incurso na sanção do art. 35 da Lei 11.343/06.

Extrai-se da exordial acusatória, em síntese,
in verbis
:

“(...) Conforme Inquérito Policial, em data não precisamente especificada, o denunciado Júlio César dos Santos Souza associou-se a indivíduos integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, previamente ajustados e em comunhão de esforços, para o fim específico de praticar o tráfico de drogas.

De acordo com o que foi apurado, a Delegacia de Repressão a Entorpecentes vinha investigando específicas atividades ilícitas da facção criminosa Comando Vermelho, que atua de forma coordenada e coesa no transporte, recebimento e distribuição de drogas nos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Em prosseguimento às investigações iniciadas, os policiais civis realizaram diligências e constante monitoramento dos suspeitos, oportunidade em que desvendaram a identidade de Júlio César, vulgo “Luquinha”, um dos integrantes da mencionada organização criminosa.

Durante o período investigativo e com as informações complementares obtidas pelas equipes da Polícia Judiciária Civil que efetuaram o acompanhamento in loco, ficou evidenciado que o denunciado Júlio César, entre os meses de junho e julho de 2019, tinha realizado três viagens para as cidades de Ponta Porã e Dourados/MS, regiões fronteiriças ao Paraguai, e alcançado êxito em transportar grande quantidade de maconha destinada ao abastecimento de “bocas de fumos” da região metropolitana de Cuiabá e Rondonópolis.

No dia 31.07.2019, os policiais civis foram informados de que o denunciado Júlio César retornava para Cuiabá, vindo de umas das regiões de fronteira com o Paraguai e, provavelmente, transportava droga e dinheiro do “Comando Vermelho”. Ainda, foi detalhado aos investigadores que Júlio César desembarcaria em umas das rodoviárias de Cuiabá em posse de duas bagagens, de cores preta e bege, vestindo camisa de cor rosa.

Em diligências com as empresas de transporte operantes nesta cidade, desvendou-se que o denunciado tinha adquirido uma passagem de ônibus da empresa Expresso Itamarati, saindo de Rondonópolis com destino final em Cuiabá.

Por esse motivo, os investigadores de polícia deslocaram-se até o terminal rodoviário do Coxipó, onde permaneceram em vigilância. Certo momento, avistaram o denunciado Júlio César desembarcando de um ônibus da empresa “Expresso Itamarati”. Naquela oportunidade,

observaram que o denunciado possuía características semelhantes às previamente repassadas por outras equipes da Polícia Civil, contudo, notaram que Júlio César carregava uma única mala preta.

Efetuada busca na referida bagagem, os policiais localizaram o importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em dinheiro. Em revista pessoal, foram apreendidos 03 (três) aparelhos celulares, a quanta de R$ 106,00 (cento e seis reais) e 01 (um) bilhete de viagem. Questionado pela equipe policial sobre as apreensões, o denunciado confessou que o dinheiro consistia do transporte de drogas.

Conduzido à delegacia, perante a autoridade policial, o denunciado confessou que realizou o transporte de aproximadamente 100 kg (cem quilogramas) de maconha de Dourados até a cidade de Campo Grande/MS.

Afirmou que, na semana que antecedeu o fato, manteve contato telefônico com um reeducando da Penitenciária Central do Estado, quando recebeu a proposta para transportar drogas no Estado de Mato Grosso do Sul.

Afirmou que todas as coordenadas foram repassadas pelo indivíduo “José Frederico” (não identificado nos autos). Disse que deslocou-se até a cidade de Dourados, onde pegou um veículo Gol, de cor prata, preparado e carregado com os tabletes de maconha. Disse que entregou a droga em Campo Grande e recebeu a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelo transporte.

Restou demonstrado, por meio das diligências de campo realizadas, informações obtidas pela Polícia Civil e a farta documentação, que o denunciado Júlio César recebeu imensa quantidade de droga em uma das regiões de fronteira com o Paraguai, a qual foi transportada e entregue na cidade de Rondonópolis, local onde ele recebeu como pagamento pelo serviço o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Investigações complementares confirmaram o profundo envolvimento de Júlio César com o narcotráfico, assim como com a facção criminosa “Comando Vermelho”. Conforme consta

do relatório policial, colaboradores relataram que o denunciado negociava o recebimento e transportava drogas de outros Estados para serem comercializadas em Cuiabá (fls. 35/36).

Em consulta a folha de antecedentes do denunciado verifica-se que ele é reincidente específico, visto que ostenta condenações definitivas pelos crimes de tráfico de drogas (Código 339907) e roubo majorado (Código 418721), possui outras condenações pela prática dos delitos de roubo majorado (Código 320877) e porte ilegal de arma (Código 386341) e, ainda, responde ação penal por roubo majorado (Código 315940).

Destarte, as circunstâncias da prisão, a existência de prévias investigações que apontam o envolvimento de Júlio César, não só no fato narrado nos presentes autos, mas também em outros eventos ilícitos ocorridos no citado período, as diligências de campo dos policiais civis e a apreensão de enorme soma de dinheiro indicam a ocorrência do delito de associação criminosa. Por ser ilícito formal, que se consuma com o mero acordo de vontades voltado à prática do tráfico de drogas, o delito é autônomo, prescindindo de apreensão da droga (...)”
– Id. 156416268.

Após a regular instrução do processo, o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando o apelante pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/06), impondo-lhe a pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e o pagamento de 750 dias-multa, no valor unitário mínimo. Além disso foi decretado o perdimento do valor de R$ 15.106,00 (quinze mil, cento e seis reais) – Id. 156416277, pp. 33-60.

Inconformada com o decreto condenatório, a defesa interpôs o presente recurso, no qual postula a
absolvição do acusado
, ao argumento de que inexiste provas nos autos para a condenação, aduzindo que o réu sofreu pressão dos policiais para prestar as declarações, que foi coagido e agredido fisicamente.

Além do mais, pleiteia a
restituição dos valores apreendidos
, haja vista que são provenientes de atividades lícitas do apelante, que trabalha como azulejista e com outros serviços de construção, e também com venda de roupas.

A respeito disso, apresenta os seguintes argumentos:

“(...) Na verdade o apelante por ser micro empreendedor individual, trabalha com a vendas de roupas, praticando o comércio de porta em porta, sendo que na época tinha ido ao Paraguai para fazer compras de roupas dentro da quota permitida, para revenda de porta em porta no Brasil.

Ao desembarcar em Cuiabá o apelante foi preso, sob acusação de ser traficante e ao procederem buscas pessoal na bagagem os policiais apreenderam a importância de R$ 15.000,00(quinze mil reais) cujo valor é proveniente de atividade lícita do apelante como resultado de vendas de roupas e mais recebimentos que tinha feito, ressaltando que vinha com o valor porque o valor do dólar estava muito alto razão pela qual não efetuou a compra de roupas conforme planejado.

(...)

O apelante carreou para os autos em suas alegações finais, as provas dos seus recebimentos de valores sobre vendas, como nota promissórias e demais anotações, como também documento firmado pelo seu empregador, senhor Abraão Ribeiro da Silva, firmou declaração que o apelante trabalho em seu empreendimento como azulejista.

Também durante o processo o apelante fez juntada aos autos de seu CNPJ provando a sua condição de MEI – Micro Empreendedor Individual, onde, além da renda auferida pelo apelante, conta ele também com o trabalho da sua família, a exemplo de sua esposa que o auxilia nas vendas. Neste ponto a sentença foi injusta ao decretar o perdimento do único valor apurado pelo trabalho de longo tempo de trabalho da família do apelante. (...)”
– Id. 156416286, pp. 3-4.

Todavia, com a detida análise dos autos, verifico que as pretensões defensivas
não comportam provimento
.

A materialidade do delito ficou demonstrada nos autos por meio do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial dos aparelhos celulares apreendidos e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

A autoria delitiva, por sua vez, apesar das alegações defensivas, ficou comprovada mediante o contexto fático-probatório carreado ao feito.

Impende consignar de início que, embora a defesa alegue que o réu sofreu violência física e coação dos policiais, não há nenhum elemento de prova no feito nesse sentido, inclusive verifica-se que foi realizada audiência de custódia (Id. 156416268, p. 36), cuja finalidade é coibir a prisão ilegal, momento em que é certificado como procedeu a prisão do acusado e se houve eventual tortura, maus-tratos ou outra irregularidade.

Desse modo, caso houvesse tais ilegalidades perpetradas pelos policiais, certamente seria relatado à autoridade judiciária na aludida audiência, o que não ocorreu no presente caso.

Outrossim, constata-se do termo de interrogatório lavrado na Delegacia que foi exposto os direitos ao réu, incluindo o de permanecer em silêncio, no entanto, ele afirmou que
“irá colaborar com a autoridade e responderá todas as perguntas”
, narrando pormenorizadamente a ação delitiva em apreço (Id. 156416268, pp. 26-27).

Dessume-se dos autos que as testemunhas prestaram declarações uníssonas no sentido de que o apelante estava sendo “alvo” de investigações há algum tempo antes da sua prisão em flagrante delito, e foi apurado o seu envolvimento com integrantes da organização criminosa do Comando Vermelho, que atuava neste Estado e em Mato Grosso do Sul, sendo o responsável por transportar as drogas e dinheiro; apurou-se ainda que em menos de dois meses o réu teria ido três vezes até a fronteira do Brasil com o Paraguai (região de Ponta Porã e Dourados/MS) buscar entorpecentes para abastecer as “bocas de fumo” das cidades de Cuiabá e Rondonópolis/MT.

Nesse sentido foram as declarações prestadas pelas testemunhas Adonis dos Santos Vieira, Zanil Ferreira Gomes e Antônio Pinto de Figueiredo, policiais que efetuaram as diligências investigativas.

Os referidos policiais prestaram depoimentos uníssonos e minuciosos em ambas as fases processuais. Asseveraram perante a autoridade policial que no momento da captura do acusado ele
“acabou confessando que o valor seria proveniente do lucro do tráfico de drogas”
, bem como relataram que, por meio das informações obtidas, concluiu-se que a droga buscada na região de fronteira teria ficado na cidade de Rondonópolis/MT – de onde saiu o ônibus que ele estava em direção à esta capital –, e foi entregue o valor de quinze mil reais pelos integrantes da facção criminosa do CV/MT, o qual foi apreendido, como forma de pagamento pelo transporte do ilícito.

Verifica-se que as citadas testemunhas prestaram declarações detalhadas perante a autoridade judiciária sobre os fatos delitivos em comento, veja-se:

“(...) O
senhor se recorda de ter participado de diligências ou ter participado de fatos que indicaram que o acusado realmente estava envolvido com a associação para o tráfico?

Sim, doutor (...)
já estávamos investigando ele vários meses, né, foram vários meses de investigação e nós deslocávamos, né, próximo a residência dele, fizemos vigilância, muito trabalho de vigilância, acompanhamento, inclusive, até essas viagens, algumas nós tentamos fazer a prisão, tentamos acompanha-lo, né, mas a gente obteve sucesso nessa última prisão que culminou com a prisão do mesmo
; mas a nós
chegava informações que o mesmo de fato era envolvido, tinha envolvimento com o Comando Vermelho, era um dos braços do Comando Vermelho, que fazia essa parte de fazer essa negociação diretamente, deslocando daqui de Cuiabá indo lá fazer essa negociação e vindo trazer, transportando tanto a droga quanto o dinheiro, ele que fazia essa ponte
, né (...) não sei dizer se era ele que diretamente negociava ou se apenas era feita a negociação e ele ia lá pra fazer a execução, né, de todo procedimento, indo buscar, indo negociar diretamente com o traficante lá em Ponta Porã (...).

No dia da prisão, o senhor participou no dia que fizeram a abordagem dele na rodoviária?

Dessa abordagem não (...).

Essas informações a respeito do envolvimento dele, chegaram como, de que forma, como que a polícia recebeu os informes e investigou pra ver se eram verdadeiros (...)?

A gente conseguiu através do Núcleo de Inteligência, que nos alimentava, passava informações, em campo também tinha os colaboradores que nos forneciam informações, né, constante, sobre a situação dele
(...).

Ele tinha alguma atividade, ele trabalhava, além de fazer esse transporte de entorpecente? Ele tinha alguma atividade lícita, como que era a vida dele, o senhor sabe (...) tinha alguma renda, algum trabalho conhecido?

Então, até onde que eu me recordo dele, ele não tinha uma renda assim, fixa, nem lembro do trabalho, só
lembro que ele tinha um status de vida há uns anos antes, né (...) modesto, né, e de uns tempos pra cá ele começava a ter, ostentar, ter mais uma condição, né, que não condizia com a situação dele
, que eu me lembro era isso, ostentava coisas que chamava muita atenção dos vizinhos, né, das pessoas que conheciam ele (...).

Essas viagens que ele fez pra região da fronteira com o Paraguai, vocês tiveram alguma comprovação ou tiveram conhecimento que ele realmente fez esse ‘vai e vem’ no Paraguai, nesse período aí de 2019, junho, julho, conforme consta na denúncia?

Então, eu não sei se tem aí, mas através dos colaboradores, né, eles informavam a gente, né, que o mesmo não se encontrava, que o mesmo estaria em viagem pra região, tal, os colaboradores que nos dava essa informação, né, e realmente, né, a gente percebia que ele não estava mais em Cuiabá, em algumas vezes a gente até conseguiu acompanha-lo, né, até tivemos (...) fomos até Mato Grosso do Sul, mas não sei se a gente conseguiu ter como através de placa, alguma coisa, se conseguimos fazer essa, até porque
o ‘modus operandi’ dele era, ele era bem diferente, né, troca o nome, pega ônibus, então ele mesmo, ele alternava a maneira de chegar, deslocamento até o Mato Grosso do Sul.

O senhor sabe se ele fazia a compra, venda de roupas? Trazia roupas do Paraguai pra vender?

Não, desconheço (...) acho que nem os colaboradores informavam isso também (...).

Perguntas da defesa – (...) Chegou a ter alguma investigação por parte da polícia civil dessa ida, como foi citado pelo policial, que ele ia direto para o estado do Mato Grosso do Sul, tem alguma comprovação, o senhor sabe se foi comprovado realmente, de fato, ou só é informações que o senhor tem de terceiros?

Então, a informação que a gente tem, eu não sei, eu não sei se nós conseguimos, se foi feito, né, se teve como fazer essa parte formal, mas através de informações, né,
temos informantes no local, trabalhamos com informantes na região lá e de lá nós confirmamos positivo que ele estava na região lá de Mato Grosso do Sul, inclusive, um dos locais que ele passou lá, nós comprovamos através de informações que nos levou a deslocar pra Mato Grosso do Sul
(...) não sei dizer se tem aí algo no processo (...)”
–
depoimento da testemunha Adonis
– trechos extraídos da sentença (Id. 156416277, pp. 40-42, destaquei) – mídia audiovisual, Id. 156416278.

Os policiais Zanil e Antônio participaram das diligências no dia que ocorreu a prisão em flagrante do acusado e prestaram os seguintes esclarecimentos de como foi o deslinde das investigações que deu ensejo à abordagem e apreensão de elevada quantia em dinheiro com o recorrente, veja-se:

“(...)
O senhor se recorda dessa investigação, desses fatos?

Sim (...).

O que o senhor pode falar a respeito, o que que levou vocês até ele? Como foi feita essa investigação e como vocês chegaram a conclusão de que ele fazia parte realmente dessa organização criminosa e finalmente, como se deu o dia que ele foi surpreendido pelos senhores ali na rodoviária?

Doutor,
veio pra gente uma ordem de serviço pra gente investigar justamente essa ação criminosa desse bando do Comando Vermelho e tava fazendo o tráfico de drogas, abastecendo as ‘boca de fumo’ aqui, tanto Cuiabá, como Várzea Grande, baixada Cuiabana e também Rondonópolis, aí nós iniciamos investigações e chegamos até esse Júlio César, esse rapaz aí, e constatamos que em um mês praticamente ele fez umas três viagens pra Ponta Porã, Paraguai, aí nós aprofundamos mais as investigações referente a ele e começamos a trabalhar em cima desse rapaz aí
, aí certo dia
veio a informação de que ele estaria retornando pra Cuiabá, né, com uma quantidade grande de entorpecente, oriundo do Paraguai, começamos a acompanhar mais de perto, fomos até a rodoviária do Coxipó, vimos de todas as empresas lá e conseguimos localizar essa empresa Itamaraty, o nome dele, ele teria comprado uma passagem em Rondonópolis, mas antes a gente tinha informação de que ele tava vindo com duas bagagens, uma mala preta e uma bege e de Rondonópolis pra cá, ele veio nessa empresa

Itamaraty, foi a hora que
nós abordamos ele aqui ele só estava com uma bagagem preta
, não estava mais com a bagagem bege, aí nós abordamos ele, identificamos como policiais, revistamos a bagagem dele, o entorpecente não foi encontrado, mas
encontramos esse valor alto em dinheiro, em espécie, valor de quinze mil reais, começamos a dialogar com ele, na entrevista ele disse que esse dinheiro, a princípio, ele falou que não queria falar desse dinheiro, mas depois ele falou que esse dinheiro realmente era oriundo de tráfico de drogas, né, que ele estava fazendo transporte de drogas
, tanto de Ponta Porã para Campo Grande e esse outro teria trazido pra Rondonópolis e provavelmente seria nessa bagagem bege que ele deixou em Rondonópolis, não deu continuidade com ela até Cuiabá
, aí mediante disso encaminhamos ele pra delegacia e apresentamos ele a autoridade policial (...) e
nesse período de investigação, realmente, constatou que ele fazia, tinha participação nesses pessoal do Comando Vermelho.

Quando vocês fizeram a abordagem dele e indagaram, ele admitiu que ele fazia esse transporte de drogas?

A princípio não,
a princípio ele falou que seria de um veículo que ele teria levado pra ser vendido lá no Paraguai, mas aí
depois ele acabou confessando que ele fazia essa espécie de ‘mula’, né, de trazer a droga, esse pessoal do Comando passaria o valor a ele
.

E ele disse, esse valor ele recebeu lá quando ele foi buscar o entorpecente?

Na onde foi repassado o dinheiro ele não falou, mas ele falou que
foi mediante o transporte do entorpecente que ele teria trazido
.

E o senhor se lembra da onde pra onde ele levou essa droga?

Doutor, ele não falou, mas a gente presume o que, que até Rondonópolis ele ainda estava com as duas bagagens, aí de Rondonópolis pra cá ele só embarcou com uma bagagem preta, ou seja, a bege ficou em Rondonópolis. Ele alega que vocês bateram nele, agrediram, por isso que ele teve que confessar que na verdade ele estava trazendo, tinha feito esse transporte, mas era mentira.

Vocês fizeram alguma coação física contra ele?

Não doutor (...) a gente estava na presença da autoridade policial, certo, e não é de nós ter a necessidade de fazer isso, mesmo porque a gente já vinha investigando ele já há alguns meses (...) nós não trabalhamos dessa forma, mesmo porque tem o exame de corpo delito que poderia constatar o que ele poderia estar falando.

Perguntas do juízo – Vocês chegaram a verificar o que que tinha na bagagem, na mala, era só dinheiro ou tinha outros objetos pessoais dele?

Roupas, tinha roupas, o dinheiro (...) roupas assim, coisas poucas, não seria aquela roupa de passeio (...)” –

depoimento da testemunha Zanil
– trechos extraídos da sentença (Id. 156416277, pp. 40-42, destaquei) – mídia audiovisual, Id. 156416278.

“(...)
O senhor se recorda de ter feito essa investigação ou algum monitoramento ou alguma diligência que levou a conclusão de que ele estaria envolvido com essa prática de transporte de drogas e também participou da prisão dele no dia, a abordagem que foi feita na rodoviária daqui de Cuiabá?

É, perfeitamente, na época dos fatos,
nas investigações, policiais nossos fizeram diligências, né, no estado de Mato Grosso do Sul, na cidade de Ponta Porã, na cidade de Dourados, foi feito o monitoramento visual dele, né, ele adentrando por diversas vezes no País do Paraguai, na cidade de Pedro Juan Caballero, foi visualizado ele na rodoviária de Ponta Porã, e uma dessas vigilâncias, ele foi visto com um traficante com um mandado de prisão aqui no Brasil, que é o Jeferson Rondon
, eu não me recordo o nome dele completo (...) e
as equipes de campo foram acompanhando ele, quando soube das informações que ele estaria vindo de volta pra Cuiabá, nós tentamos fazer a interceptação dele antes de Rondonópolis, porém, por problemas de informações, de intempéries, não foi possível (...) nós
conseguimos êxito em abordá-lo na rodoviária de Cuiabá
, embarcado no ônibus da Itamaraty, na mala do mesmo, ele não estaria com duas malas e sim com uma, foi encontrado entre as roupas, a importância de quinze mil reais em espécie,
foi questionado ao mesmo sobre a origem do dinheiro, preliminarmente, ele não soube nos informar, não quis dar detalhes,
posteriormente, falou que seria do lucro auferido do tráfico de drogas, né, que ele ganhou por ter feito um frete na cidade de Ponta Porã até Rondonópolis
.

Ele alega que sofreu violência, foi agredido, por isso ele admitiu ao delegado que ele estaria fazendo esse transporte, mas que na verdade não tinha feito nada disso. Procede essa alegação, ele sofreu alguma violência física lá de vocês ou uma coação moral irresistível?

De forma alguma, não foi feito nenhum ato violento contra a integridade física dele, nem moral, tudo que nós colhemos foi por colaboração dele mesmo.

Perguntas da defesa – (...) Foi feito diligência da equipe da polícia civil daqui de Cuiabá no estado de Mato Grosso do Sul (...)?

Sim, foram feitas.

E essas diligências elas foram formalizadas, foi juntado nesse inquérito policial, sabe me dizer isso?

Olha, eu creio que foi feito um relatório de investigação, não tive acesso aos autos (...).”
–
depoimento da testemunha Antônio
– trechos extraídos da sentença (Id. 156416277, pp. 40-42, destaquei) – mídia audiovisual, Id. 156416278.

Oportuno trazer o depoimento extrajudicial prestado pelo recorrente, no qual confessou e narrou detalhadamente a prática criminosa, assumindo o seu envolvimento com outros indivíduos visando o tráfico de drogas. Afirmou que o dinheiro apreendido era proveniente do transporte de vultuosa quantidade de droga que realizou entre as cidades de Dourados/MS e Campo Grande/MS, a mando de terceiro (João Frederico),
in verbis
:

“(...) Irá colaborar com a autoridade e responderá todas as perguntas. QUE, na data de hoje o interrogado esclarece que se encontrava na rodoviária central de Cuiabá, quando foi abordado por policiais civis, os quais encontraram em poder do interrogando o valor de R$ 15.000,00; QUE, o interrogando esclarece que há uma semana recebeu um contato via telefone de um preso não identificado da Penitenciária Central do Estado, lhe propondo um serviço para buscar uma droga em Dourados; QUE tal preso lhe passou o contato telefônico de outra pessoa, que se identificou como JOÃO FREDERICO, o qual iria lhe passar todas as instruções; QUE então o interrogando entrou em contato com JOÃO FREDERICO em este lhe instruiu a ir até a cidade de Dourados, e nas proximidades de um Shopping Center, pegar um veículo VW Gol prata que estaria preparado com aproximadamente 100 kg de maconha, com a chave na ignição e o tanque de combustível cheio, sendo que o interrogando deveria dirigir até uma rotatória que fica na saída da cidade de Campo Grande, local onde alguém iria procurar pelo interrogando para pegar o veículo e efetuar o pagamento de R$ 15.000,00 pelo transporte da droga; QUE o interrogando esclarece que fez exatamente como JOÃO FREDERICO lhe instruiu, ou seja, foi até a cidade de Dourados na última segunda feira, pegou o veículo com a droga e dirigiu até Campo Grande; QUE afirma que a pessoa que pegou o veículo e lhe pagou o valor de R$ 15.000,00 em Campo Grande era um homem, baixo e moreno; QUE não sabe dar mais detalhes pois foi tudo muito rápido; QUE o interrogando esclarece que o valor ganhando com o transporte da droga iria quitar uma dívida de R$ 12.000,00, que devia de um empréstimo, o qual fez justamente para ir buscar a droga em Ponta Porã/MS, contudo acabou gastando o dinheiro e não foi buscar a droga (...)”
– Id. 156416268, pp. 26-27.

Em Juízo, o acusado prestou declaração diametralmente oposta, negando a prática criminosa e aduzindo que somente prestou tais relatos porque foi agredido –
“a respeito de Dourados até Campo Grande, eu simplesmente falei porque os policiais estavam me batendo muito dentro da delegacia, querendo saber aonde que tinha droga e eu em momento nenhum sabia de droga (inaudível), eles queriam saber de droga, aí eu tive que falar isso aí porque eu não tava aguentando eles me bater, porque eu sou operado (...) e a respeito de facção, momento nenhum eu faço parte de

algum tipo de facção, crime organizado”
( mídia audiovisual, Id. 156416278).

Outrossim, relatou que
“eu investi numa empresa, da minha loja que eu tinha acabado de sair e abri a empresa certinho”
e foi ao Paraguai comprar roupas para revender, pois lá
“as roupas de marca são muito mais baratas”
; disse que quando chegou no Shopping China viu que o valor do dólar estava muito alto, então falou com sua esposa e ela disse que não compensava, e por essa razão não comprou nada e voltou com o dinheiro que era destinado a este fim; aduziu que foi para o Paraguai e lá iria saber o valor do dólar, pois “não tem intimidade” com a
internet
e por isso não sabia o valor que estava.

Consoante se nota, a nova versão apresentada pelo acusado carece de credibilidade até mesmo do ponto de vista da sua profissão, pois alega que trabalha também com venda de roupas, mas não se mostra nenhum pouco crível o fato de que ele tenha viajado para outro país para comprar os produtos para revenda e não tinha informações básicas como o valor do dólar e o limite de compras para importação – apontando valor bem acima do permitido –, demonstrando ser totalmente descabida a alegação de que a vultuosa quantia em dinheiro apreendida se destinava a compra de roupas e não o fez por causa do alto valor do dólar, tendo a viagem sido “perdida” e retornado sem ao menos um pouco de roupas para venda.

Nem mesmo se mostra factível sobre a sua passagem de ônibus passar pela cidade de Rondonópolis/MT, sendo que reside nesta capital e poderia vir direto do Mato Grosso do Sul para Cuiabá/MT, sem a necessidade de passar por outra localidade.

Importante mencionar que foi realizada perícia nos aparelhos celulares do réu e de sua convivente Sunamyta Monteiro. No celular do apelante foi constatado que havia nove contatos com pessoas residentes no Paraguai (+595) e sete contatos do estado de Mato Grosso do Sul (DDD 67); demonstrou-se que ele viaja com frequência para tal localidade (MS). Já no celular de sua companheira, extraiu-se conversas do
whatsapp
que demonstraram a conduta criminosa por parte do apelante, ocasiões em que ela lhe disse “ta indo buscar droga né”, “p desgraçados dos presos”, “seu traficante” (
sic
) – trechos colacionados na sentença (Id. 156416277, p. 50).

Nesse ponto, bem ponderou o magistrado singular que
“corroborando as declarações dos policiais, ainda foi realizada a perícia nos celulares apreendidos em posse do réu JÚLIO CÉSAR e em um deles foi encontrado um diálogo pelo aplicativo “whatsapp” entre o réu JÚLIO CÉSAR e sua companheira, e pelo seu conteúdo ratifica a confissão do réu JÚLIO CÉSAR prestada na fase policial de que realizava o transporte de droga para presidiários, senão vejamos trecho dessa conversa: (...)”
– mensagens acima expostas (Id. 156416277, pp. 49-50).

Fato é que as investigações policiais apontaram que a atuação do acusado era justamente o transporte de drogas e dinheiro, proveniente do tráfico, de modo que o dia em que foi preso em flagrante delito estava na posse de elevada quantidade de dinheiro decorrente do transporte interestadual de vultuosa quantidade de droga.

Conquanto a defesa alegue que nenhuma substância entorpecente foi apreendida com o apelante, nota-se que para a configuração do delito ora em apreço (associação para o tráfico de drogas) é prescindível a apreensão de droga com o agente, mesmo porque, se assim o fosse, poderia incorrer também no crime de tráfico de drogas.

Convém destacar o argumento bem delineado pelo recorrido:
“a confissão do réu na delegacia foi muito detalhada e compatível com aquilo que os policiais já vinham apurando. Essa confissão é corroborada ainda pelo exame pericial no aparelho celular. A exposição minudente de seu modus operandi e a conduta colaborativa do réu na fase inicial da
persecução penal torna pouco crível a alegação de que tal confissão teria sido produto de suposta tortura”
– Id. 156416291, p. 6.

Diante de tais considerações, observo que a confissão extrajudicial do apelante, aliada a prova testemunhal produzida, são aptas e suficientes para embasar a condenação, motivo pelo qual afasto as pretensões defensivas, inclusive a de restituição dos valores apreendidos, uma vez que ficou demonstrada a sua origem ilícita.

Destaco que é plenamente válida a utilização da confissão extrajudicial a fim de embasar o decreto condenatório, ainda que retratado em Juízo, como ocorreu no presente caso, para tanto é necessário que ela seja corroborada por outros meios de prova judicializados, a fim de respeitar o contraditório e a ampla defesa, nos termos que preceitua a Magna Carta e o Código Processual Penal.

A respeito disso, trago entendimento da Corte Superior:

“(...) 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é plenamente possível a condenação baseada em confissão extrajudicial retratada em juízo, desde que corroborada por outros depoimentos colhidos na fase instrutória, sendo exatamente esse o caso dos autos. 3. Hipótese em que a condenação do recorrente não foi pautada unicamente na sua confissão extrajudicial (retratada em juízo), uma vez que tal prova não ficou isolada nos autos, estando suficientemente comprovada sua responsabilidade penal. (...)”
(STJ, AgRg no REsp 1312089/AC, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, julgado em 22.10.2013, DJe 28.10.2013).

“(...) III - Esta Corte firmou entendimento no sentido que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (...)”
(STJ,
HC
n. 471.082/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23.10.2018, DJe de 30.10.2018).

A matéria encontra-se pacificada no âmbito deste Tribunal, conforme consta do
Enunciado n. 11
do incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015:
“A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”.

Não é demais lembrar que, conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, os depoimentos de policiais são meio de prova idôneos para fundamentar a condenação. Esse
é o entendimento sedimentado por esta Corte, nos termos do
Enunciado n. 8
:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Ressalte-se que os policiais, p
or serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Desta feita, verifica-se que a prova testemunhal produzida em sede judicial, aliada à confissão extrajudicial do acusado, e às circunstâncias que circundam o caso, são suficientes para comprovar, de forma indene de dúvidas, que o apelante estava unido a terceiros – integrantes de organização criminosa –, com
animus
associativo permanente e estável, com o fim de praticarem o delito de tráfico de drogas, motivo pelo qual mantenho a condenação.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço

da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento,
mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023